Tribunal: STF
Processo: ARE 1321107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    BONIFICAÇÃO POR RESULTADO (BR) - PROFESSOR - Pretensão da recorrente em receber 20% (vinte por cento) do somatório da retribuição mensal do servidor, relativo ao período de avaliação, aliado a outros índices, diante do cumprimento de metas previamente estabelecidas. - Percentual mencionado na lei que estabelece um teto para o pagamento. - Gratificação de caráter eventual que não se incorpora aos vencimentos e não se sujeito ao princípio da irredutibilidade salarial. Decreto nº 61.917/2016, que estabelece percentual de 7% em relação à gratificação no período de avaliação do ano 2015 que não afronta os princípios constitucionais, tampouco a Lei Complementar 1.078/2008 e atenta aos limites da dotação orçamentária, em respeito ao art. 169 da Constituição Federal. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 - Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bonificação por resultado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.148/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 7/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.148.538/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/10/18 e RE nº 927.429/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente